Tribunal: TJDFT
Processo: 0745434-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores bloqueados em contas bancárias do executado, ao fundamento de ausência de comprovação da natureza salarial da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a impenhorabilidade dos valores constritos, diante da alegação de que possuem origem salarial, bem como a possibilidade de relativização dessa proteção legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido meramente referenciado pelo recorrido, que, em sede de contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso sem qualquer fundamentação para tanto. Ônus argumentativo não atendido. Preliminar não conhecida.
4. A proteção conferida às verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV, do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional quando não comprometida a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. Demonstrado nos autos que os valores bloqueados decorrem de remuneração mensal, ainda que submetidos a transferências sucessivas entre contas de mesma titularidade, é possível reconhecer sua natureza salarial.
6. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, a ausência de outros bens penhoráveis e a inexistência de prejuízo à subsistência do executado, mostra-se legítima a manutenção da penhora de 10% da verba salarial, com a liberação do excedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp, 1.874.222/DF, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, p. 24.05.2023. TJDFT, AGI, 0717809-19.2025.8.07.0000, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 28.07.2025.